Tribunal: CARF
Processo: 10840.900565/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.900565/2006-54
ACÓRDÃO
3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTECITRUS TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos
são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, abrangendo tal decisão a única matéria controvertida após a
decisão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no acórdão no 9303-015.423.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900565/2006-54
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno dos autos a este colegiado após decisão tomada pela 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no acórdão no 9303-015.423, de 13/06/2024.
Os presentes autos originaram-se da prolação de despacho decisório em que a
repartição de origem deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
(e-fls. 1.104 a 1.105), tendo por base o Relatório de Auditoria Fiscal datado de 22/09/2008 (e-fls.
1.077 a 1.102).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o deferimento
integral do ressarcimento pleiteado, alegando (i) necessidade de reapuração do crédito presumido
a partir da decisão final a ser proferida no processo no 13854.000286/2002-02, (ii) as aquisições de
insumos junto a produtores rurais, não contribuintes das contribuições PIS/Cofins, devem ser
consideradas na apuração do crédito presumido do IPI, (iii) a apuração do estoque final de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, relativo ao 1o trimestre de
2003, devia se dar em conformidade com a Portaria MF no 38/1997 e a Instrução Normativa SRF
no 23/1997, (iv) necessidade de inclusão no cálculo da receita de exportação das vendas para as
empresas Citrovita Agro Industrial Ltda. e Bascitrus Agro Industrial Ltda., realizadas com o fim
especifico de exportação, por se tratar de empresas comerciais exportadoras, (v) as variações
cambiais devem ser incluídas na receita de exportação, (vi) inexistência de amparo legal à
exclusão, da receita de exportação, da revenda para o exterior de produtos adquiridos no
mercado interno e (vii) aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do pedido de
ressarcimento.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, decisão essa anulada pelo CARF, por ausência parcial de fundamentação, vindo o
julgador de primeira instância a proferir novo acórdão, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração:01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Em julgamento de recurso especial pela sistemática do art. 543C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça entendeu ser ilegal a IN SRF no 23, de 1997, por ter
ela extrapolado os limites da Lei no 9.363, de 1996, ao excluir da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI as aquisições, relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural, de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeitos à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900565/2006-54
3
Comunicada do resultado do julgamento pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil deve adotar a orientação emanada daquele órgão por
meio de Nota Explicativa.
VENDAS PARA EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS COM O FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO.
Diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em
diferentes oportunidades pela SRF e pelo MF, conclui-se que são admitidas no
cálculo do crédito presumido as vendas a empresas comerciais exportadoras com
o fim específico de exportação e não apenas as vendas a empresas enquadradas
no Decreto-lei n° 1.248, de 1972.
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Somente podem ser incluídas na base de cálculo do benefício as vendas
comprovadamente feitas para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação, remetidos diretamente para embarque ou para recinto
alfandegado, por conta e ordem do adquirente.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
O valor das variações cambiais não compõe o valor da receita de exportação no
cálculo do crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EMPRESA PRODUTORA EXPORTADORA.
A simples revenda para o exterior de mercadorias adquiridas de terceiros, sem
sofrer qualquer processo de industrialização, não está contemplada no incentivo
fiscal.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELA
TAXA
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa quanto ao crédito que remanesceu indeferido, requerendo o
deferimento integral do crédito presumido corrigido pela taxa Selic desde a data do protocolo do
pedido de ressarcimento.
Esta turma julgadora julgou procedente em parte o Recurso Voluntário, tendo o
acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900565/2006-54
4
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ESTOQUE DE PERÍODO ANTERIOR.
Os valores do estoque apurado em exercício anterior e objeto de autuação fiscal
deverá impactar a apuração do IPI em período posterior na exata medida em que
for decidido, em caráter definitivo, na esfera administrativa, nos autos do
processo administrativo correspondente.
VENDAS PARA EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS COM O FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO.
Diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em
diferentes oportunidades pela SRF e pelo MF, conclui-se que são admitidas no
cálculo do crédito presumido as vendas a empresas comerciais exportadoras com
o fim específico de exportação e não apenas as vendas a empresas enquadradas
no Decreto-lei n° 1.248, de 1972. A inovação trazida em pela DRJ quanto a
eventual ausência de documento não se presta a afastar o direito reconhecido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No
9.440/97. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE BENS
IMPORTADOS. SÚMULA CARF No 128.
Súmula CARF no 128 "No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei
no 9.363, de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de
produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto
da Receita de Exportação RE, quanto da Receita Operacional Bruta ROB, refletindo
nos dois lados do coeficiente de exportação numerador e denominador."
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
As variações cambiais complementares, objeto de emissão de nota fiscal
conforme determinado pela legislação aduaneira, integram a receitas de
exportação para fins de apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI.
CORREÇÃO TAXA SELIC. RESSARCIMENTO DE IPI. TERMO INICIAL.
Os ressarcimentos de IPI devem sofrer atualização pela taxa Selic quando haja
oposição ilegítima do Fisco ao pedido. O Termo inicial da atualização é o 361o dia
do protocolo do pedido, marco da oposição ilegítima do Fisco, cf. art. 24 da Lei
11.457/2007, quando não haja, anteriormente, manifestação da administração
contrária à pretensão legítima do contribuinte.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs
Recurso Especial, que veio a ser admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN e opôs embargos de declaração que vieram a ser conhecidos de ofício pelo
Presidente da turma ordinária a título de embargos inominados, cujo julgamento resultou no
acórdão no 3201-010.538, de 27/06/2023, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900565/2006-54
5
Período de apuração:01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Demonstrada a ocorrência da omissão apontada pelo Embargante, acolhem-se os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a decisão
tomada no acórdão embargado acerca da correção monetária do crédito
presumido de IPI alcança, também, o crédito reconhecido em primeira instância.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a decisão
tomada no acórdão embargado acerca da correção monetária do crédito
presumido de IPI se aplica, também, ao crédito reconhecido em primeira
instância.
No julgamento do Recurso Especial interposto pela PGFN, a 3a turma da CSRF
decidiu nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de
votos, em dar lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao Colegiado a
quo, para pronunciamento sobre as provas de vendas específicas para exportação
apresentadas pelo Contribuinte ao longo do contencioso administrativo, vencida a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pela negativa de provimento
ao recurso.
Cientificado da decisão, o Recorrente se manifestou, discorrendo acerca do
conjunto probatório acostado aos autos e aduzindo a comprovação integral dos requisitos legais
para a caracterização das vendas como tendo ocorrido com fim específico de exportação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900565/2006-54
6
Conforme acima relatado, trata-se de retorno dos autos a este colegiado após
decisão tomada pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no acórdão no 9303-
015.423, de 13/06/2024, em se determinou que esta turma ordinária se pronunciasse acerca das
provas de vendas específicas para exportação apresentadas pelo contribuinte ao longo do
contencioso administrativo, considerando-se o afastamento da decisão anterior da turma quanto
à ocorrência de mudança de critério jurídico por parte da Delegacia de Julgamento (DRJ) no que
tange à exigência de comprovação das vendas com fim específico de exportação.
Merecem destaque os seguintes trechos do voto condutor do acórdão no 9303-
015.423:
O fundamento do despacho decisório para a glosa foi de que as operações
decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno, quando realizadas
por empresa comercial exportadora, para o fim específico de exportação terão o
tratamento tributário previsto no Decreto-Lei n° 1.248/72. Observa-se que a
fiscalização fundamentou-se no requisito de comprovação do “fim específico de
importação”, como se vê dos seguintes trechos do relatório fiscal (e-fls. 1077-s):
(...)
Assim, a fiscalização interpretou o conceito de vendas à "empresa comercial
exportadora, com fim especifico de exportação" contida no inciso I, do art. 39, da
Lei n° 9.532, de 10/12/1997, como empresas comerciais exportadoras
constituídas na forma do Decreto-lei 1.248, 29/11/1972 (Trading Company).
Dessa forma, a DRJ ao consignar que o conceito dado à expressão “empresa
comercial exportadora” não está restrito apenas às vendas para empresas
favorecidas pelo tratamento tributário do Decreto-lei n° 1.248, de 1972,
interpretou os mesmos dispositivo legais - art. 1o e seu parágrafo único, da Lei no
9.363 e § 2o do art. 39, da Lei no 9.532/97 -, entendendo pela necessidade da
mesma comprovação posta pelo fiscal: a de que são considerados vendidos com
o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora:
(...)
E no caso, a prova produzida pela recorrente antes do julgamento em 1a
instância, não teria comprovado esse fato:
(...)
Assim, a concessão do crédito presumido visou beneficiar as empresas
produtoras/exportadoras nas vendas diretas ao exterior e para as empresas
comerciais exportadoras com o fim específico de exportação para o exterior,
desonerando as contribuições (PIS/PASEP e COFINS) incidentes sobre as
aquisições, no mercado interno, de insumos aplicados nos produtos exportados.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900565/2006-54
7
Por sua vez, o § 2o do art. 39, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
estabelece que consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos pelo estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora:
(...)
Observa-se dos textos normativos que não basta comprovar a venda para uma
comercial exportadora ou e/ou que a exportação foi por ela realizada. A
operação de venda tem que ter sido feita com o “fim específico de exportação”
e cumpridos os requisitos para tal, que estão expressamente previstos na Lei
(não cabendo interpretação ampliativa, como obsta o art. 111, do CTN), e que
permitem o efetivo controle aduaneiro exercido pela Administração Tributária.
Logo, os produtos devem ser remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados. A
apresentação posterior de “memorandos de exportação” não atende aos art. 39
da Lei no 9.532/1997 e art. 42, V, e §1° do Regulamento do IPI/2002.
(...)
Por essas razões, entendo não ter havido inovação no acórdão da DRJ, ou
alteração de critério jurídico (art. 146, do CTN), porquanto o critério jurídico a ser
adotado para a fruição de benefício ou incentivo fiscal é sempre o atendimento ao
disposto na legislação atinente à espécie.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
(...)
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, o ônus da prova da venda para comercial exportadora com fim específico
de exportação está posto desde a origem.
Por conseguinte, o Recurso Especial deve ser provido, contudo o Colegiado a quo
não se pronunciou acerca das provas apresentadas antes do julgamento da DRJ
e daquelas juntadas em recurso voluntário, logo os autos devem retornar para
essa análise. (destaques nossos)
Assim, considerando o teor da decisão da CSRF, constata-se que esta turma deverá
analisar as provas contidas nos autos tendo-se em conta o seguinte: (i) “são considerados
vendidos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora”, (ii) “não basta comprovar a venda para uma
comercial exportadora ou e/ou que a exportação foi por ela realizada”, pois a “operação de venda
tem que ter sido feita com o “fim específico de exportação” e cumpridos os requisitos para tal” e
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900565/2006-54
8
(iii) “[a] apresentação posterior de “memorandos de exportação” não atende ao art. 39 da Lei no
9.532/1997 e art. 42, V, e § 1° do Regulamento do IPI/2002”.
Feitas essas considerações, passa-se à análise documental determinada pela CSRF.
Na manifestação apresentada pelo Recorrente após ciência do acórdão da CSRF, ele
indica as páginas dos autos em que localizados os documentos a serem analisados por esta turma,
a saber: fls. 1.186 e seguintes e fls. 1.396 a 1.528.
Contudo, o manifestante ignora os termos da decisão da CSRF, aduzindo o seguinte:
Assim, em linha com o que restou decidido pela CSRF, é justamente a questão
relativa à comprovação, pela recorrente, de que as mercadorias foram
efetivamente exportadas, que remanesce em discussão nos presentes autos.
Nota-se que, enquanto a CSRF definiu que para fins de comprovação do fim
específico de exportação há necessidade de se comprovar que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, bem como que não basta se
comprovar a venda para uma comercial exportadora e/ou que houve a apresentação de
“memorandos de exportação”, o Recorrente traduz todas essas exigências como se restringissem
à efetiva comprovação das exportações, o que não condiz, definitivamente, com os termos da
decisão da CSRF.
Verificando-se o teor dos referidos documentos, constata-se que se trata do
seguinte: (i) memorandos de exportação das empresas Citrovita e Bascitrus, (ii) notas fiscais de
vendas de mercadorias à empresa Citrovita a serem exportadas, (iii) notas fiscais de exportação
emitidas pelas empresas Citrovita e Bascitrus, (iv) notas fiscais/invoices/bill of landing de
importação/exportação (empresas Citrovita/Bascitrus) e (v) telas do Siscomex relativas a
exportações realizadas pelas empresas Citrovita/Bascitrus.
Nos documentos em que se identificam as operações realizadas entre o Recorrente
e as empresas Citrovita e Bascitrus, consta que a entrega das mercadorias se dava diretamente ao
estabelecimento das empresas comerciais exportadoras, não havendo qualquer documento que
demonstrasse a remessa direta do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, razão pela qual
se conclui pela não comprovação do requisito “fim específico de exportação”.
Esta turma tem jurisprudência assentada nesses termos, verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para empresas comerciais exportadoras somente são consideradas
como tendo o “fim específico de exportação” quando remetidas diretamente para
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900565/2006-54
9
embarque de exportação ou para recinto alfandegado. (Acórdão 3201-12.403, rel.
Fabiana Francisco de Miranda, j. 21/07/2025)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
(...)
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. (Acórdão 3201-12.311, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
12/02/2025)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. (Acórdão 3201-11.537, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
28/02/2024)
Diante do exposto, atendendo à determinação da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), pronuncia-se pela não comprovação do “fim específico de exportação”,
razão pela qual vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a essa matéria, a
única objeto da presente controvérsia.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1888
DF CARF MF
Original